Tribunal: TJBA
Processo: 8005100-89.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005100-89.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: AL COMERCIO DE FRIOS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): 11/05 EMENTA APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. FENÔMENO PROCESSUAL AUTOMÁTICO PELO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. CERTIDÃO DA SERVENTIA QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. CONTAGEM QUE DEVE OBSERVAR O CALENDÁRIO JUDICIÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 22 DE MARÇO DE 2019. PROTOCOLO DO PEDIDO EXECUTIVO EM 12 DE ABRIL DE 2024. TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, que, no caso de dívida líquida constante de instrumento particular, é de cinco anos (art. 206, §5º, I, CC). 2. O trânsito em julgado da decisão judicial é fato jurídico-processual que se opera de forma automática no primeiro dia útil subsequente ao exaurimento do prazo para a interposição do recurso cabível, não se confundindo com a data de emissão ou assinatura da certidão pela secretaria do juízo, que detém caráter puramente declaratório e não constitutivo. 3. No caso concreto, a sentença da fase monitória foi disponibilizada em 22/02/2019, publicada em 25/02/2019, vindo o prazo recursal a findar em 21/03/2019, após as devidas suspensões do período de Carnaval. O trânsito em julgado ocorreu, portanto, em 22/03/2019. 4. Tendo o apelante ingressado com o requerimento de cumprimento de sentença apenas em 12/04/2024, restou evidenciada a consumação do prazo prescricional quinquenal. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado que a este se integra. Sala de Sessões, data do sistema. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 11/05